Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-76.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Reconhecimento da vítima e depoimento do policial responsável pela prisão e apreensão da res furtiva em poder do acusado – Prova suficiente para a condenação – Inversão da posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo – Tentativa – Não ocorrência – Súmula no 582, do Superior Tribunal de Justiça – Participação de menor importância – Não

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Reconhecimento da vítima e depoimento do policial responsável pela prisão e apreensão da res furtiva em poder do acusado – Prova suficiente para a condenação – Inversão da posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo – Tentativa – Não ocorrência – Súmula no 582, do Superior Tribunal de Justiça – Participação de menor importância – Não reconhecimento – Atuação eficiente e eficaz na execução do tipo – Princípio da insignificância – Crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa – Impossibilidade;
Roubo qualificado – Uso de grave ameaça contra as vítimas com o objetivo de subtrair os seus pertences – Desclassificação para constrangimento ilegal – Impossibilidade;
Roubo qualificado – Cumulação das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, com a redação da Lei no 13.654/18 – Aplicação, no caso concreto, do art. 68, § único, do Código Penal – Imposição apenas do aumento mais grave – Regime fechado – Cabimento – Recurso do Ministério Público e da Defesa improvidos.